Tribunal: TJBA
Processo: 0000213-78.2010.8.05.0086
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000213-78.2010.8.05.0086 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LEANDRO SANTOS MENDES Advogado(s): JOSE ALFREDO MOURA SILVA FILHO, IASHIN ARAUJO CERQUEIRA SANTOS, ROBERTO LEONAN LOBO DE RESENDE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECEBIMENTO TÁCITO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE COMPROVAM A ATUAÇÃO DO RÉU EM FACÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA APONTANDO A CONDUTA ILÍCITA DO APELANTE. APREENSÃO DE DROGAS EM POSSE DE OUTROS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DECORRENTE DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. OPINATIVO MINISTERIAL PELA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA E ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Leandro Santos Mendes contra sentença que o condenou à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006. O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, ausência de apreensão de drogas em sua posse e inexistência de vínculo associativo estável. Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal e pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual pela ausência de decisão expressa de recebimento da denúncia (ii) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (iii) estabelecer se é possível reconhecer a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado); (iv) verificar a legalidade da dosimetria da pena, notadamente a fixação da pena-base. III. RAZÕES DE DECIDIR A designação de audiência de instrução e julgamento, após o oferecimento da denúncia, configura recebimento tácito da peça acusatória, conforme orientação jurisprudencial consolidada, o que afasta a nulidade arguida. O réu foi devidamente citado após período em que permaneceu foragido e apresentou defesa prévia por advogado constituído, sem suscitar preliminares nem demonstrar prejuízo concreto, de modo que incide o art. 563 do CPP. A condenação encontra-se amparada em elementos de prova robustos, em especial as interceptações telefônicas regularmente autorizadas, que demonstram de forma clara a atuação do réu no transporte de drogas entre Itabuna e Barro Preto, bem como sua articulação com outros membros do grupo criminoso. A materialidade do tráfico de drogas restou comprovada pelas apreensões de entorpecentes em posse de outros coautores durante o período de investigação, sendo desnecessária a apreensão direta com o réu, diante da caracterização de concurso de agentes com vínculo subjetivo. A autoria delitiva foi evidenciada pelos diálogos interceptados, nos quais o réu, identificado como “Léo”, negocia, combina e realiza o transporte de drogas, inclusive tratando diretamente com outros membros da associação criminosa. A estabilidade e a permanência da associação entre os agentes foram comprovadas por meio do conteúdo dos áudios e demais provas colhidas, autorizando a condenação pelo crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006. O reconhecimento da causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado) é inviável, pois o réu foi condenado também pelo crime de associação para o tráfico, o que demonstra envolvimento com organização criminosa e dedicação a atividades ilícitas, nos termos da jurisprudência do STJ. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal para ambos os delitos, inexistindo interesse recursal nesse ponto. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35 e 33, § 4º; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.969.578/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29.05.2023, DJe 02.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.920.499/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 15.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação criminal n. 0000213-78.2010.8.05.0086, proveniente do Juízo da 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITABUNA/BA, em que figura como apelante, LEANDRO SANTOS MENDES e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2026.